Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Agravo Interno no 1012321-43.2018
Agravantes: Murilo Domingos e Outro
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que, em atendimento ao despacho de ID n. 92589499, o Inventariante do Espólio de Murilo Domingos, Sr. José Ricardo Lemos Rezek, procedeu a juntada de seus documentos pessoais para a sucessão processual de Murilo Domingos.
Desse modo, diante da juntada de certidão de óbito (ID n. 7592181); Termo de Inventariante (n. 91622978), de procuração (ID n. 91622977) e da cópia do documento pessoal do Sr. José Ricardo Lemos Rezek (ID n. 93658985), inventariante do Espólio de Murilo Domingos, defiro a habilitação da sucessão, determinando a retificação da autuação para fazer constar inclusive que todas as intimações relativas a este feito sejam realizadas em nome do Advogado Dr. Murillo Barros da Silva Freire, OAB/MT no. 8.942, conforme requerido no ID n. 93658984.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora